Tribunal: STF
Processo: RE 1312564
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA SOLDADO PM TEMPORÁRIO VANTAGENS E CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. Ato praticado na vigência do antigo CPC. Aplicação do artigo 14 do novo CPC. Pretensão de recebimento de décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional, adicional de insalubridade, adicional de local de exercício, RETP e contagem do tempo de serviço para fins previdenciários. Inconstitucionalidade das Leis ns. 10.029/2000 e 11.064/2002 declarada pelo Órgão Especial Pagamento das vantagens garantidas constitucionalmente (13º salário e férias e terço constitucional). Impossibilidade de pagamento de adicional de insalubridade, adicional de local de exercício e RETP, em razão de serem vantagens pagas exclusivamente a integrantes da corporação. Possibilidade da contagem do tempo para fins previdenciários, com observação. Matéria sedimentada nesta Corte com o trânsito em julgado, em 20/02/2018, do IRDR 0038758- 92.2016.8.26.0000, que fixou a seguinte tese jurídica: “Aos Soldados PM Temporários contratados nos termos da Lei Estadual nº 11.064, de 2002, no âmbito remuneratório, são devidos, além do salário pelos dias trabalhados, apenas o décimo terceiro salário e as férias, com o respectivo acréscimo do terço constitucional; e, para fins previdenciários, admite-se a averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social, mediante contribuição proporcional do contratante e dos contratados.” Juros de mora e correção monetária deverão ser aplicados os parâmetros definidos pela Corte Suprema nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, tema 810. Sucumbência recíproca. Sentença de improcedência reformada. Recurso parcialmente provido.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente requer a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, quanto à correção monetária.
     O recurso extraordinário não pode ser provido.
    O Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do RE 870.947-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia - Tema 810, ocasião em que se fixou a tese de que “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
    Vale ressaltar que o STF, no julgamento dos embargos de declaração opostos ao RE 870.947-RG (Tema 810), decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Veja-se trecho pertinente da ementa do referido paradigma:
    “[...]
    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
    […].”
    Dessa orientação não dissentiu o acórdão recorrido.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator